Tribunal: TJDFT
Processo: 0719828-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719828-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ALMEIDA NAYA AGRAVADO: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, PAULO CEZAR NAYA D E S P A C H O Arquivem-se, conforme determinado na decisão id. 20186656. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator